Tribunal: TJBA
Processo: 8012533-34.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012533-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DAVID KAUAN DAMASCENO DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO DA CRUZ JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).
ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. TESES QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO NESSES TÓPICOS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE RESPONSABILIDADE POR FILHO MENOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E TORTURA.
NÃO EVIDENCIADAS
.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INALBERGAMENTO. MERA IRREGULARIDADE. AUDIÊNCIA JÁ REALIZADA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado por PAULO ROBERTO DA CRUZ JUNIOR, Advogado, em favor de DAVID KAUAN DAMASCENO DE SANTANA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA.

2. Consta Do Inquérito Policial que no dia 30 de dezembro de 2022, por volta das 19h30, o Paciente foi preso, em flagrante, em virtude de ter sido surpreendido trazendo consigo, sem a devida autorização legal, substâncias entorpecentes que seriam destinadas ao comércio, fato ocorrido na Rua Tancredo Neves, Bairro Barreiro, na cidade de Alagoinhas-BA.

3. Com efeito, segundo restou apurado, na data e hora citadas, policiais militares faziam a ronda pela localidade conhecida como “Irmã Dulce”, conhecida pela ocorrência do tráfico de drogas, quando resolveram abordar o denunciado, em virtude de suspeitarem do seu comportamento. O flagranteado, no entanto, tentou empreender fuga, sendo contido pelos agentes públicos, tendo sido encontrado em sua posse uma bolsa preta, contendo 21 (vinte e uma) trouxinhas de maconha, com peso bruto de 27,20g (vinte e sete gramas e vinte centigramas), 12 (doze) porções de cocaína acondicionadas em sacos plásticos, com peso bruto de 5,30g (cinco gramas e trinta centigramas), e 01 (uma) pedra maior de cocaína, com peso bruto de 71,80g (setenta e um gramas e oitenta centigramas), conforme Laudo de Exame Pericial n. 2022 02 PC 004181-01.

4. Alega o Impetrante, em sua peça exordial, a negativa dos fatos imputados ao Paciente, pleiteando a nulidade da prisão por violação de domicílio e prática de tortura na prisão, violação do princípio da homogeneidade, demora na realização da audiência de custódia, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e desfundamentação do decreto prisional, além do pleito para conversão da prisão em domiciliar, por ser pai de uma criança menor. Alegou ainda possuir favorabilidades pessoais para a liberdade provisória.

5. Conforme consabido, em sede de habeas corpus não se admite qualquer valoração aprofundada acerca do conjunto fático probatório, sendo esta via inadequada para apuração detalhada da participação do Paciente no caso em tela, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, bem assim pela incompatibilidade com o rito célere e de cognição sumária que se deve imprimir ao remédio heroico. Nesse ponto, portanto, não conheço do remédio heroico, com relação às alegação de negativa de autoria.

6. No que se refere à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta o Impetrante que
não houve apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, sendo o caso, inclusive, de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, já que preenchido todos os requisitos.

7. N
o entanto, observa-se que tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

8. De igual forma, não conheço o pleito de conversão da prisão em domiciliar por ser o Paciente pai de uma criança menor de 12 anos, por se tratar de supressão de instância, destacando que sequer foi juntada a certidão de nascimento da infante.

9. Compreende-se, neste momento processual, antes de percorrer a fase instrutória na ação penal, ser prematuro reputar ilegais os elementos colhidos na fase inquisitorial, sejam aqueles derivados da revista pessoal ou do ingresso no domicílio do Paciente, sobretudo, inexistindo nos autos prova robusta de qualquer mácula na conduta policial.

10. Não há que se falar em nulidade por demora na realização da audiência de custódia, se esta foi devidamente realizada, tratando-se de uma mera irregularidade.

11. No que se refere à alegação de ausência de fundamentação do decreto constritivo, ao revés do quanto exposto pelo Impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa.

12. Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

13. Parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Drª. Tânia Regina Oliveira Campos, pelo conhecimento e denegação da ordem.

14. Não conhecimento da impetração no que se refere a
suposta ausência de fatos ou indícios que comprovem a autoria delitiva imputada ao Paciente,
bem como com relação à alegação de violação ao princípio da homogeneidade, além do pedido de prisão domiciliar em face de paternidade.

15. Conhecimento no que diz respeito às alegações de
v
iolação de domicílio e agressões físicas perpetradas pelos policiais que efetuaram a prisão,
demora na realização da audiência de custódia, ausência de fundamentação do decreto constritivo e favorabilidade das condições pessoais.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8012533-34.2023.8.05.0000, tendo como Impetrante o Bel. PAULO ROBERTO DA CRUZ JUNIOR, como Paciente DAVID KAUN DAMASCENO DE SANTANA e como Impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO da Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16